Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720029-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DIAS ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do cumprimento de sentença n. 0701738-48.2021.8.07.0010, a qual rejeitou a impugnação apresentada. Alega o agravante, em síntese, elaborou a readequação contratual conforme acordão proferido nos autos e mesmo após as devidas compensações fora apurado saldo devedor pelo agravado, segundo cálculos que aponta. Sustenta, ainda, que “a fatura vencida entre janeiro de 2019 até janeiro de 2022 o agravado possuía uma dívida de R$11.194,84. Assim, diante do recalculo, com a limitação dos juros remuneratórios a 1,92% ao mês, o saldo devedor da parte impugnada foi para R$1.595,16, ocorrendo a diminuição da dívida, até janeiro de 2022”. Aponta que o agravado teria indevidamente alegado “que o contrato fora declarado nulo. Entretanto, NÃO houve decisão neste sentido, conforme acordão proferido nos autos, o parcial provimento do recurso foi para fins de readequação contratual aplicando taxa de juros de 1.92% ao mês”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 36464757. É o Relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A irresignação recursal objetiva, fundamentalmente, reformar decisão que rejeitou impugnação lançada em face do cumprimento de sentença promovido pelo agravado. Colhe-se de uma análise rasa dos autos da origem que, após ofertada a impugnação, os autos foram encaminhados pelo Juízo a quo para a Contadoria judicial, a qual lançou suas memórias de cálculo nos ID origem 122684765 122684764, bem assim reiterado nos ID origem 124757175 e 124757176. A impugnação da ora agravante relativamente a tais cálculos, no entanto, fora meramente protocolar, sem qualquer substrato ou questionamento específico quanto à metodologia utilizada, consoante se aduz das manifestações de ID origem 125281354 e 123157912. Diante dessa postura processual pouco efetiva em sustentar seu pleito de impugnação pelo requerido, ora agravante, revela-se aparentemente adequada a decisão na origem que homologou os cálculos lançados pela Contadoria judicial, não se vislumbrando das razões recursais de ID 36464755, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, quaisquer elementos que possam demover a conclusão já lançada na decisão agravada. Registro, por oportuno, a pertinente conclusão do magistrado a quo ao consignar que em razão de a parte requerida não “apontar com precisão qual seria a divergência apresentada, inviável, pois, a possibilidade de se acatar o inconformismo exarado, porquanto não se dignara a esclarecer os supostos pontos divergentes”. Evidente que se busca a parte infirmar determinado cálculo ou argumento, não lhe resta outra alternativa senão fornecer linha de raciocínio, fatos ou argumentação jurídica que permita ao julgador ponderar seu ponto de vista, não sendo suficiente, no entanto, a mera reiteração de inconformismo genérico. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há coo se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator